Tribunal: TJPA
Processo: 0839383-62.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839383-62.2017.8.14.0301

APELANTE: EASA-ESTALEIROS AMAZONIA S.A

APELADO: SEMASA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO POR INADIMPLEMENTO. SENTENÇA ANTECIPADA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por EASA – Estaleiros Amazônia S.A. contra sentença que reconheceu a litispendência quanto à cobrança de aluguéis e decretou o despejo da locatária por inadimplemento contratual, com julgamento antecipado da lide.

2.

A parte apelante alega nulidade da sentença por ausência de saneamento e cerceamento de defesa, bem como perda superveniente do objeto, diante da desocupação do imóvel e da celebração de novo contrato entre as partes.

3.

Sustenta também a existência de ação executiva paralela e a submissão do crédito à recuperação judicial. A apelada, Semasa Madeiras, apresentou contrarrazões defendendo a validade da sentença e a desnecessidade de instrução probatória.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão: (i) examinar-se a validade da sentença proferida antecipadamente, sem saneamento do feito e sem instrução probatória; e (ii) verificar-se a ocorrência de perda superveniente do objeto, diante da desocupação do imóvel locado.

III. Razões de decidir

5.

A produção de provas não foi requerida de forma específica e a inadimplência locatícia estava documentalmente demonstrada, o que justificava o julgamento antecipado da lide.

6.

A desocupação do imóvel foi reconhecida por ambas as partes e atestada nos autos, o que esvazia o objeto da pretensão possessória, nos termos do art. 493 do CPC.

7.

Ainda que a pretensão tenha perdido seu objeto, o ônus sucumbencial deve ser mantido em razão da causalidade, já que a ação foi motivada pelo inadimplemento contratual da locatária.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de apelação parcialmente provido, para reconhecer a perda superveniente do objeto da demanda de despejo e extingui-la sem resolução do mérito nesse ponto, com a manutenção da condenação da apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
“1. A desocupação do imóvel locado, ainda que superveniente, esvazia o objeto da ação de despejo e impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 493 do CPC. 2. A responsabilidade pelas despesas processuais permanece com a parte que deu causa à propositura da demanda, conforme o princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 493, 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0839383-62.2017.8.14.0301

APELANTE:

EASA-ESTALEIROS AMAZONIA S.A

APELADO: SEMASA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA

INTERESSADA: INTEROCEAN ENGENHARIA & SHIP MANAGEMENT LTDA

INTERESSADOS: PAULO LUIS LEMGRUBER PORTO e esposa IZABEL MEIRA COELHO LEMGRUBER PORTO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EASA – ESTALEIROS AMAZÔNIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE DESPEJO C/C COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS, que
JULGOU PROCEDENTE
o pedido de DESPEJO e
EXTINGUI O PROCESSO COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS
, em razão da configuração da litispendência com o processo de execução nº 0819034-38.2017.8.14.0301. Como consequência, excluiu os réus Paulo Luis Lemgruber Porto e Izabel Meira Coelho Lemgruber Porto da lide.

Narram os autos de origem que
SEMASA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA
ajuizou a
AÇÃO DE DESPEJO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS
em face de
INTEROCEAN ENGENHARIA & SHIP MANAGEMENT LTDA, EASA ESTALEIROS AMAZÔNIA S.A, PAULO LUIS LEMGRUBER PORTO e IZABEL MEIRA COELHO LEMGRUBER PORTO
, com o objetivo de
retomar a posse do imóvel locado em razão do inadimplemento contratual das locatárias, obter a condenação ao pagamento dos aluguéis vencidos e encargos locatícios, bem como a aplicação de medidas liminares de despejo, tutela de evidência e arrolamento de bens
.

Alega a parte autora que:

As partes firmaram contrato de locação comercial do imóvel situado na Rodovia Arthur Bernardes, nº 8.047, bairro Pratinha, Belém – PA, de matrícula 2922 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Belém, com área de 55.681,30 m2;

O contrato original previa prazo de 10 anos (01/09/2015 a 31/08/2025), posteriormente reduzido para 8 anos pelo 3º Aditivo (encerrando-se em 31/08/2023);

O valor do aluguel foi inicialmente fixado em R$ 50.000,00, sendo reajustado para R$ 120.000,00 conforme o 3º Aditivo;

As locatárias deixaram de pagar os aluguéis a partir de agosto de 2017, configurando inadimplemento grave e reiterado;

Em razão das reiteradas violações contratuais, notificou extrajudicialmente as rés e deu o contrato como rescindido desde 09 de agosto de 2017, exigindo o pagamento de R$ 1.895.835,82;

Foram encaminhadas pelo menos sete notificações extrajudiciais às locatárias, além de ajuizada ação de execução (Proc. nº 081034-38.2017.8.14.0301), na qual não houve resposta das rés;

As rés continuaram inadimplentes mesmo após a citação na ação de execução, sem promover o pagamento dos aluguéis vencidos de julho a novembro de 2017, totalizando R$ 571.867,84;

As locatárias ainda sublocaram o imóvel à empresa CIANPORT, sem a anuência da autora, fato que agravou a situação contratual.

Afirma:

"Desde 09 de agosto de 2017 devido a quebra deliberada e continuada das disposições contratuais por parte das locatárias restou por rescindido de pleno direito o contrato de locação constituindo-a em mora e, por tanto, deve as rés o valor de R$ 1.895.835,82 (...)"

"Ademais, foram inúmeras as oportunidades ofertadas as locatárias para que honrassem com sua obrigação, porém, todas frustradas e sem efeito."

“Resta comprovado o inadimplemento dos valores da locação. (...) as Rés estão utilizando o imóvel locado, nele desenvolvendo suas atividades e obtendo lucro que como se comprova pelos documentos anexos (...) ultrapassa a soma privilegiada de 40 milhões de reais, todavia, pela peculiar contumácia, ignoram o compromisso inerente à obrigação de pagar os aluguéis, gerando – lhes enriquecimento sem causa.”

Argumenta que:

O inadimplemento contratual justifica o despejo por infração contratual grave, nos termos dos arts. 9º, II e III, e 23 da Lei 8.245/91;

A inadimplência também legitima o pedido de liminar de despejo, conforme o art. 59, § 1º da referida lei;

O direito da autora é evidente e pode ser amparado pela
tutela de evidência
(art. 311 do CPC), dispensando a demonstração do periculum in mora;

A má-fé das rés e sua inércia em quitar os débitos justificam a concessão de
tutela provisória de urgência
, especialmente com
arrolamento de bens
, nos termos dos arts. 300 e 301 do CPC.

Sustenta ainda que:

A locação deixou de atender ao interesse da autora, pois não gera mais receita e ainda impede que esta honre obrigações com terceiros e fazendas públicas;

O imóvel permanece ocupado pelas rés sem contraprestação, acarretando enriquecimento ilícito e prejuízo financeiro à autora;

Mesmo após rescisão notificada em agosto de 2017, as rés se recusam a desocupar o imóvel voluntariamente;

A jurisprudência admite o uso da tutela de evidência para despejo, inclusive na presença de garantias contratuais como a fiança.

Por fim, requer que:

Seja
deferida liminarmente a ordem de despejo initio litis e inaudita altera pars
, com prazo de 15 dias para desocupação voluntária e, em caso de descumprimento, uso de força policial;

Alternativamente, seja
deferida a tutela de evidência
, com expedição imediata de mandado de despejo;

Seja
deferida a tutela provisória de urgência
, com determinação às rés para que informem bens a serem arrolados como garantia do juízo, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00;

As rés sejam citadas para apresentarem contestação, sob pena de revelia (art. 344 do CPC);

A ação seja julgada
totalmente procedente
, com declaração de rescisão do contrato de locação e condenação das rés ao pagamento de:

R$ 1.895.835,82 a título de aluguéis, multa, juros e correção monetária;

Tributos de responsabilidade das locatárias (cláusula 3.1.2);

Custas processuais e honorários advocatícios de 20%;

Em petição de Id. 4762514, a demandada EASA informou que as partes haviam alcançado a composição quanto ao objeto da lide. Ato contínuo, a demandante apresentou pedido de suspensão do processo, que deveria perdurar até o cumprimento integral do acordo (Id. 4854504).

Posteriormente, a ré EASA noticiou ao Juízo que se encontrava em recuperação judicial (Id. 6210129).

Em petição de Id. 6558511, a autora pugnou pela continuidade da demanda, uma vez que a ré EASA deixou de cumprir os termos do acordo acostado aos autos.

A demandada EASA apresentou contestação (Id. 8736496), arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial e a ausência de interesse processual. No mérito, defendeu que o crédito em tela se submete à recuperação judicial e que todas as discussões a seu respeito devem ser examinadas exclusivamente pelo juízo universal do processo de soerguimento.

A demandante manifestou-se à contestação em réplica de Id. 9904622.

Os réus-fiadores apresentaram defesa (Id. 15094088), veiculando como preliminar a ilegitimidade passiva dos contestantes e a perda superveniente do interesse processual. Em suas razões de mérito, impugnaram os valores cobrados.

A autora ofereceu sua manifestação à defesa dos fiadores em réplica de Id. 17455144.

Em petição de Id. 34593142, a demandante comunicou que nos autos de outro processo foi certificado por oficial de justiça que as demandadas estavam se retirando do local.

Ato contínuo, as rés vieram aos autos alegar que a autora retomou para si a posse do imóvel objeto do litígio mediante o emprego de fraude e de violência, expulsando seus funcionários do local. Destarte, requereram a proteção possessória em face da autora (Id. 34638231).

Controvertendo a alegação das rés, a autora apresentou sua versão dos fatos, declarando que não ordenou a saída dos empregados das locatárias do local, pois, em verdade, o imóvel já se encontrava abandonado e com péssimo estado de conservação (Id. 35708719).

Ao seu turno, a ré EASA sustentou que a tese de que o bem se encontrava abandonado é inverídica, na medida em que possuía diversas atividades agendadas com terceiros para período posterior à invasão do imóvel. Refutou também a afirmação de que o bem se encontrava negligenciado (Id. 36084388).

Houve a designação de audiência de conciliação, que não alcançou êxito.

Sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

III – DO PEDIDO RESCISÓRIO. DA PRETENSÃO DE DESPEJO.

As rés, em sua contestação, não controverteram que se encontravam inadimplentes com suas obrigações contratuais; no entanto, defenderam que, como se encontram em processo de recuperação judicial, o débito contratual se encontraria suspenso e o despejo deveria ser apreciado pelo juízo da recuperação.

De certo, a recuperação judicial sobresta as ações envolvendo cobrança de débitos da recuperanda que sejam anteriores ao pedido de recuperação, assim como vincula a expropriação de bens e valores da empresa em crise ao juízo especializado. Ocorre que a Lei 11.101/05, em seu art. 49, §3º, estabeleceu que as relações jurídicas que envolvam bens móveis e imóveis de terceiros não se submetem a regra geral, possibilitando a retomada da coisa da devedora.

Ao interpretar o referido artigo, o STJ assentou que essa exceção se aplica também às ações de desalijamento – e que, inclusive, essas demandas não se submetem ao juízo recuperacional. Por todos, vale citar decisão recente do Tribunal da Cidadania a respeito do tema:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE DESPEJO DO IMÓVEL POR SEU PROPRIETÁRIO CONTRA A EMPRESA RECUPERANDA. SIMPLES RETOMADA. AUSÊNCIA DE CONFLITO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que nada obsta o prosseguimento de ação de despejo proposta por proprietário do bem contra empresa em recuperação judicial, não ficando, pois, configurado o conflito de competência.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no CC 163.996/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020, DJe 07/05/2020)

Para melhor ilustrar, transcreve-se excerto da fundamentação do voto do ministro relator, no supracitado julgamento:

A Lei de Recuperação Judicial não ampara o locatário que tenha sido beneficiado com a possibilidade de revitalização da empresa, estabelecendo, ao contrário, que o credor proprietário de bem imóvel, quanto à retomada do bem, não se submete aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005).

Ainda que se ignore a orientação jurisprudencial e se margeie o debate acima enfrentado (se a inclusão de um débito locatício em um processo de soerguimento tem o condão de impedir o despejo da locatária inadimplente ou se apenas impede a cobrança da dívida em si), de melhor sorte ainda careceriam as rés. Afinal, é fato inconteste nos autos que as demandadas permaneceram em mora com suas obrigações contratuais
mesmo após o seu pedido de recuperação judicial
- e estes créditos não se sujeitam a recuperação judicial, por interpretação in contrario sensu do art. 49 da Lei 11.101/05.

Esse é o entendimento amplamente majoritário em nossos tribunais:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. - Ação de despejo interposta pelo ora recorrente em 09/11/2018, alegando o inadimplemento dos aluguéis e demais encargos locatícios do imóvel descrito na exordial, vencidos em 05/10/2018 e 05/11/2018 - Empresa recorrida que requereu recuperação judicial em 23/11/2018, tendo sido deferido o pedido de processamento do pedido de recuperação judicial em 26/11/2018 - Valores devidos de aluguéis e demais encargos locatícios vencidos e não pagos até a data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial que estão submetidos a recuperação judicial. Inteligência do artigo 49, caput, da Lei nº 11.101/2005 - Aluguéis e encargos de locação dos meses subsequentes que não estão sujeitos ao referido plano de recuperação judicial, o que significa dizer que a pessoa jurídica em recuperação judicial deve adimpli-los normalmente - Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel, como na ação originária em questão, à luz do disposto nos artigos 322, § 2º, e 323, ambos do CPC, e 62, II, 'a', da Lei nº 8.245/91, bem como do princípio da efetividade da tutela jurisdicional, deve se interpretar o pedido considerando-se não só o inadimplemento das prestações até o ajuizamento da demanda, mas o não pagamento das prestações vincendas durante o curso do processo (...)

(TJ-RJ - AI: 00036067020198190000, Relator: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 29/01/2020, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

LOCAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO, CONSISTENTE NO INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS VENCIDOS POSTERIORMENTE AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO QUE AUTORIZA A EXECUÇÃO DO DESPEJO, POR FORÇA DE EXPRESSA ESTIPULAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. Segundo os termos do acordo judicialmente homologado, a locatária se obrigou ao pagamento da dívida em parcelas mensais, juntamente com os alugueres e encargos vincendos. Estipulou-se que a falta de oportuno pagamento de qualquer prestação, seja do acordo, seja dos aluguéis e encargos mensais, implicaria o vencimento antecipado das parcelas restantes e a execução do despejo. Verificado o atraso do aluguel e encargo mensal, automaticamente se justifica a efetivação do despejo, mostrando-se irrelevante o deferimento da recuperação judicial da locatária que não alcança o locativo mensal vencido posteriormente.

(TJ-SP - AI: 22246848320148260000 SP 2224684-83.2014.8.26.0000, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 24/02/2015, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2015)

Por conseguinte, estando comprovada a inadimplência das rés, não resta alternativa ao Juízo salvo o de acolher as pretensões autoral.

IV- DO PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE DAS RÉS.

Em razão do acolhimento do pedido de despejo, a pretensão de reintegração de posse, formulados pelas rés, perdeu seu objeto. Assim, deixa-se de apreciar o referido pedido.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e com apoio na argumentação apresentada,
EXTINGO O PROCESSO COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS
, em razão da configuração da litispendência com o processo de execução nº 0819034-38.2017.8.14.0301. Como consequência, excluo os réus Paulo Luis Lemgruber Porto e Izabel Meira Coelho Lemgruber Porto da lide.

Outrossim, com fundamento no art. 487, I do CPC,
JULGO

PROCEDENTES
os demais pedidos formulados pela autora, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes e decretando o despejo da requerida
.

Condeno as rés, solidariamente, em custas processuais e honorários advocatícios. Em razão da ausência de expressão econômica dos pedidos rescisório e de despejo, arbitro a verba honorária em R$ 8.000,00 (oito mil reais), por incidência dos arts. 88, §8º do CPC.

Remetam-se os autos para UNAJ para apuração de eventuais custas remanescentes, intimando-se em seguida as demandadas para efetuarem o seu pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-lhes de que, na hipótese do não pagamento das custas processuais, o crédito sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição da Dívida Ativa.

Após, as cautelas legais e de praxe,
ARQUIVE-SE
.

Belém-PA, 10 de dezembro de 2021

FÁBIO ARAÚJO MARÇAL

Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância

Opostos Embargos de Declaração o recurso foi rejeitado no Id. 116151980.

A empresa
EASA – Estaleiros Amazônia S.A.
interpôs recurso de
apelação
alegando que a sentença é nula por ter sido proferida de forma antecipada, sem a devida fase de saneamento e sem oportunizar às partes a produção de provas, violando o princípio do contraditório e o art. 9º do CPC.

Sustenta ainda que houve perda superveniente do objeto da ação, uma vez que as partes firmaram novo contrato de locação, com repactuação de valores e prazos, cujo cumprimento parcial foi ignorado pela sentença.

Argumenta também que a existência de outra ação executiva ajuizada pela autora, referente ao mesmo crédito locatício, torna esta demanda desnecessária. Além disso, ressalta a submissão do crédito à recuperação judicial em curso, de modo que o prosseguimento da presente ação afronta a Lei 11.101/2005, sendo inclusive vedado o pagamento fora da ordem prevista no plano de recuperação aprovado judicialmente.

Por fim, a EASA aponta omissão grave da sentença quanto à desmobilização de bens e embarcações em construção dentro do estaleiro, cujas características técnicas impedem remoção imediata.

Defende que a complexidade da operação exigiria prazo razoável para desocupação e a necessidade de instrução processual adequada.

Diante disso, requer a
anulação da sentença
com o reconhecimento da perda de objeto da demanda ou, alternativamente, a reabertura da instrução, em respeito ao devido processo legal.

A empresa Semasa Indústria, Comércio e Exportação de Madeiras Ltda., ora apelada, apresentou contrarrazões à apelação interposta por EASA – Estaleiros Amazônia S.A., defendendo a manutenção integral da sentença que decretou o despejo por inadimplemento contratual.

Afirma que o juízo de origem agiu corretamente ao julgar antecipadamente a lide, uma vez que não havia controvérsia fática relevante e a própria EASA reconheceu a existência do débito. O pedido de cobrança foi corretamente extinto por litispendência com ação executiva já em trâmite, e quanto ao despejo, a confissão da dívida autoriza o julgamento antecipado, conforme jurisprudência consolidada.

Contesta a alegação de perda do objeto por conta de acordo superveniente, ressaltando que o novo contrato foi descumprido pela própria apelante.

Alega ainda que a sentença não é nula, pois a inadimplência persistente da locatária autoriza a rescisão do contrato e o despejo, mesmo durante o processamento da recuperação judicial.

Além disso, a Apelada demonstra que a EASA abandonou o imóvel e posteriormente recolheu voluntariamente seus bens mediante decisão judicial proferida em processo cautelar, não havendo mais controvérsia material sobre a desocupação.

Por fim, a
Semasa sustenta que não há mais utilidade na presente demanda, visto que o despejo foi efetivado, os bens foram removidos e o imóvel foi retomado, tornando a ação desnecessária
.

Assim, requer o improvimento da apelação, com a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos, por ausência de nulidade e por já ter se consumado o objeto da demanda.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à validade da sentença que, embora tenha reconhecido a litispendência quanto à cobrança de aluguéis e decretado o despejo da locatária inadimplente, foi prolatada de forma antecipada e, segundo sustenta a apelante, sem a devida instrução probatória, ignorando fatos supervenientes e desconsiderando a existência de novo pacto contratual firmado entre as partes.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido de despejo, sob o fundamento da inadimplência incontroversa e da inaplicabilidade da recuperação judicial às ações de retomada de posse, nos termos do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005. Extinguiu ainda o pedido de cobrança de aluguéis, por litispendência com ação de execução previamente ajuizada.

A despeito da fundamentação sólida quanto à validade do despejo à luz do regime da recuperação judicial e da jurisprudência pacificada do STJ, a situação fática superveniente, comprovada documentalmente nos autos, revela-se determinante à solução da controvérsia recursal. Consoante petição de Id. 34593142, a autora SEMASA noticiou a retirada das rés do imóvel, fato corroborado por certidão oficial. Posteriormente, a própria ré EASA confirmou sua saída das instalações, ainda que sob protesto quanto à regularidade da retomada.

Nesse contexto, verifica-se que ambas as partes reconhecem, nos autos, a desocupação definitiva do bem locado, esvaziando-se, portanto, o objeto do litígio possessório. A subsistência do feito carece, pois, de interesse processual atual, nos moldes do art. 493 do CPC, segundo o qual o juiz deve levar em consideração fato superveniente capaz de influir no julgamento do mérito.

Em sede recursal, é imperativo reconhecer a perda superveniente do objeto da pretensão de despejo, diante da desocupação já consumada, independentemente de sua modalidade (voluntária ou forçada), restando prejudicado o pedido principal da demanda.

Contudo, tal reconhecimento não afasta o dever de suportar os ônus sucumbenciais, pois a deflagração do processo decorreu do inadimplemento contratual da locatária, fato ensejador da lide. Aplicável, assim, o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios aquele que deu causa ao ajuizamento da ação, mesmo que posteriormente sobrevenha fato que retire o interesse de agir.

Não merece acolhida o pedido de anulação da sentença por ausência de saneamento ou instrução, haja vista que, à época da prolação da decisão, não havia controvérsia fática relevante quanto à inadimplência locatícia, tampouco foram formulados requerimentos probatórios específicos aptos a afastar o julgamento antecipado da lide.

Pelo exposto, é de se dar parcial provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por EASA – ESTALEIROS AMAZÔNIA S.A., para, reformando em parte a sentença, reconhecer a perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido de despejo, em virtude da desocupação do imóvel litigioso, nos termos do art. 493 do CPC, julgando extinto o feito sem resolução do mérito nesse ponto.

Mantém-se, contudo, a condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, em razão do princípio da causalidade.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025